Tribunal: TJDFT
Processo: 0716588-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716588-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pela 1a Vara de Execuções Fiscais que, nos autos da Execução Fiscal (Processo no 0041128-37.2010.8.07.0015), proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 112874108 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35597209), a agravante assevera que o Distrito Federal não fez prova nos autos de que a demanda está abrangida pela concentração de atos do processo-pai. Afirma que o comparecimento espontâneo da agravante nos autos, requerendo a suspensão do feito ante o pedido de parcelamento, não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito e do prazo prescricional. Alega que o ente distrital não comprovou a concessão do parcelamento. Aduz, ainda, que o início da contagem da prescrição intercorrente independe do ato de arquivamento, uma vez que esta passa a fluir a partir da simples paralisação do feito por período superior a um ano. Sustenta que o processo restou paralisado por mais de seis anos, sem manifestação do ente distrital, de forma que o prazo prescricional se consolidou. Assevera que a responsabilidade pela movimentação do processo é da Fazenda Pública, não podendo a paralisação da execução ser atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário, restando afastada a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Tece considerações acerca da atribuição do efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a suspensão da execução até o julgamento do presente recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão e o reconhecimento da consolidação da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal. Preparo comprovado (ID 35597210). Relatados. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar vindicado pelo agravante. Compulsando os autos de origem, tem-se o seguinte panorama cronológico: os créditos foram constituídos em 2008 e 2009, nas Certidões de Dívida Ativa 0135582997, 0135583004, 0136261051, 0137536283, 0138639450, 0136261043, 0137536372, 0138639540 (ID 42042389 - Pág. 1 dos autos originais). A execução fiscal foi ajuizada em 06/04/2010, recendo o número 2010.01.1.046739-5 (ID 42042389 - Pág. 1 dos autos originais). A agravante compareceu espontaneamente em 26/10/2010 e requereu a suspensão do processo, declarando ter aderido ao Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal – REFAZ III-R (ID 42042389 - pág. 3 dos autos originais). A Fazenda Pública manifestou-se, em 14/12/2010, alegando que o parcelamento ainda não havia sido deferido (ID 42042389, pág. 24 dos autos originais). O pedido de suspensão foi indeferido (ID 42042389 – pág. 34). Em 14/03/2012, a agravante novamente peticionou requerendo a suspensão do feito em virtude de a concessão do parcelamento estar sendo discutido judicialmente (ID 42042389 – pág. 36). O Distrito Federal se manifestou em 07/05/2012 pelo indeferimento do pedido e indicou bem à penhora (ID 42042389 – pág. 65). Posteriormente, em 05/06/2018, a agravante opôs objeção de pré-executividade buscando a extinção da execução, em razão da Fazendo Pública ter-se mantido inerte por mais de 6 anos, pois sua última manifestação foi em 07/05/2012, com fundamento na prescrição do crédito fiscal (ID 42042389 - Págs. 69/73 dos autos de origem). O Juízo a quo rejeitou a objeção, sob o fundamento de que o processo possui tramitação conjunta com o processo-pai no 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente (ID 112874108 dos autos de origem). Confira-se: Cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). Por sua vez, a prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Inicialmente, verifica-se que o presente feito é abrangido pelo processo pai 2011.01.1.045100-5 (0064203- 71.2011), onde foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e penhorados bens sem o transcurso de qualquer prazo de prescrição intercorrente, como já decidido nos referidos autos. De qualquer modo, mesmo que tais situações não houvessem se concretizado, uma apreciação atenta do caso vertente fulminaria qualquer dúvida. Na hipótese presente, não há que se falar em prescrição intercorrente, a uma, porque o executado compareceu espontaneamente ao processo, antes mesmo que se providenciassem as diligências citatórias, sob exclusiva responsabilidade da Secretaria do Juízo; a duas, porque verifica-se que os débitos ora executados foram objeto de parcelamento no período compreendido entre 07.10.2010 e 15.04.2013, com a consequente suspensão de sua exigibilidade e interrupção do prazo prescricional. De fato, na hipótese de parcelamento, considerando a necessária admissão do débito pelo devedor, prevalece o disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Noutro giro, a contagem do prazo da prescrição intercorrente pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o, da LEF, o que não ocorreu na espécie, uma vez que sequer houve tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora. (g.n) Ademais, a Fazenda Pública promoveu o andamento do feito em todas as ocasiões em que foi instada para tanto, sendo que, eventual paralisação decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos de justiça, atraindo a incidência da Súmula 106/STJ. Por consequência, não merece acolhimento a irresignação do executado. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Conforme destacado na r. decisão, a execução fiscal ora em julgamento apresenta particularidade que demanda especial atenção, haja vista que nos autos da ação cautelar de arresto no 2011.01.1.232350-0, foi proferida decisão que determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução no 0064203- 71.2011.8.07.0015 (Processo no 2011.01.1.045100-5). Veja-se: Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta. Esta decisão foi submetida à apreciação desta Corte e confirmada pelo acórdão no 813675, no Processo 20140020103270AGI, resumido pela ementa a seguir reproduzida: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (g.n.) A reunião das execuções se deu com a finalidade de promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios. A agravante sustenta que não há evidências nos autos de que este processo está abrangido pela decisão de concentração das ações supra destacada. Examinando o “processo-pai” (Processo 0064203-71.2011.8.07.0015), verifica-se haver indicação expressa do feito de origem como um dos processos abarcados pela reunião. Houve expressa indicação deste processo no bojo da execução 0064203-71.2011.8.07.0015 (ID 43135025 - Pág. 10), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação e, tampouco, que este processo foi englobado pela decisão de reunião. Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no “processo-pai” se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o Grupo OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Consequentemente, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital apta a consumar a prescrição intercorrente. Em semelhante contexto, assim já decidiu esta E. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. REUNIÃO DE PROCESSOS. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A exceção de pré-executividade, de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, constitui defesa apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição (art. 803, parágrafo único, CPC), indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a sua extinção, matéria esta que não exige dilação probatória, tratando-se de vício/nulidade que deve ser reconhecido(a) de ofício pelo Magistrado. Tais questões podem ser de ordem instrumental (processual), v.g., a ilegitimidade passiva e ativa, exceções em sentido estrito, ou objeções (instrumentais ou materiais, questões de ordem pública). 2 - Destarte, é certo que a exceção de pré-executividade permite tão somente a veiculação de matérias de ordem pública ou outras que possam ser comprovadas de plano, não comportando, ante o caráter estreito da via, maior dilação probatória. 3 - No caso dos autos, verifica-se que o Executado/Agravante não colacionou nenhuma planilha de débito de acordo com a tese defendida, tampouco apontou qual seria o suposto excesso de execução, limitando-se a afirmar genericamente a necessidade de refazimento dos cálculos do débito exequendo apresentado pelo Distrito Federal em mais de 1.500 (mil e quinhentas) Execuções Fiscais reunidas no Feito originário. 4 - Forçoso concluir que o arcabouço fático-probatório dos autos não é claro o suficiente para demonstrar, de plano, o suposto excesso de execução, sendo certo, ainda, que tal análise demanda dilação probatória, para fins de eventual correção do cálculo do débito exequendo, o que se afigura, portanto, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade. 5 - Ante a presunção de liquidez e certeza da CDA, alegações genéricas de excesso de execução, desacompanhadas de memória de cálculos formulada de acordo com a tese defendida pelo Executado, não têm o condão de, por si só, desconstituir o título executivo, tampouco são hábeis a demonstrar, de plano, o alegado excesso de execução. 6 - Não se afigura possível imputar o ônus de provar a certeza e liquidez da dívida ao Ente Distrital, sendo certo que também não cabe ao Exequente/Agravado simplesmente refazer todos os cálculos ante mera alegação do Executado/Agravante extremamente genérica no sentido de que o valor exequendo estaria errado, desprovida, além disso, de qualquer lastro probatório apto a corroborá-la. 7 - A possibilidade de reunião das Execuções Fiscais ajuizadas em desfavor do ora Agravante encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, haja vista a existência de sentença transitada em julgado determinando a reunião dos Feitos, não podendo, pois, tal matéria ser rediscutida no presente recurso. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1315168, 07401337620208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. 2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu. 3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada "processo pai", que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015. 4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos "encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada" (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358884, 07083088020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 26/8/2021) Logo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. E, por se tratar de requisitos cumulativos, deixo de analisar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deste modo, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, em razão da ausência da probabilidade de provimento do recurso, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do presente recurso. Os demais argumentos manejados pelo agravante serão enfrentados na decisão de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator